Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO (BIS IN IDEM). ACOLHIMENTO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de perseguição (art. 147-A, CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/2006), em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por dupla condenação em face de sentença condenatória anterior; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação pelos crimes imputados e a tipicidade; (iv) examinar a possibilidade de adequação do valor fixado a título de danos morais; e (v) apreciar o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ocorrência de dupla punição (bis in idem) quanto ao crime de perseguição, por se constatar sobreposição fática e temporal entre as condutas apuradas nos autos e em processo anterior, ambas caracterizando o mesmo contexto delitivo habitual, o que impõe a absolvição do apelante pelo crime descrito na denúncia dos presentes autos.
4. Entretanto, não há de se falar de condenação pelo mesmo fato quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, porquanto os descumprimentos analisados em ambos os processos ocorreram em momentos distintos, constituindo infrações autônomas.
5. A materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva restam comprovadas pelos documentos e provas orais colhidos, especialmente pelos prints de mensagens injuriosas enviadas pelo réu, bem como pelo depoimento coerente e corroborado da vítima.
6. Configura-se o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante a existência de dolo específico, bastando o dolo genérico.
7. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais decorre de expressa previsão legal e de jurisprudência consolidada, desde que requerida expressamente pela acusação, sendo desnecessária a produção de prova específica.
8. Reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 500,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a hipossuficiência econômica do réu.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV – DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 147-A; CPP, arts. 69, 387, IV, e 804; CF/1988, art. 5o, XL; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051/MS e REsp 1675874/MS, recursos repetitivos; STJ, AgRg no HC n. 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14/12/2021; TJDFT, Acórdão 1823659, 07039211620218070002, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/2/2024; TJDFT, Acórdão 1665500, 00030803720188070012, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 14/2/2023.